Tribunal: TJBA
Processo: 8042180-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042180-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: V. F. B. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES, ANNE FEITOSA DO NASCIMENTO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES, ANNE FEITOSA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REEMBOLSO CONTRATUAL LIMITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDE APTA. CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADOS. ERRO MATERIAL RETIFICADO. EMBARGOS DA OPERADORA REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração simultâneos contra acórdão de apelação que manteve a obrigação de reembolso nos limites contratuais para o custeio de terapias multidisciplinares e fixou indenização por danos morais em dez mil reais. A operadora ré alega inexistência de negativa de cobertura e suficiência de rede. A autora aponta julgamento extra petita quanto à limitação de reembolso, visto que postulou o custeio direto integral das terapias, bem como erro material quanto à falta de análise de suas contrarrazões ao apelo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição e erro material no acórdão, especialmente sobre a possibilidade de imposição de limite de reembolso contratual quando postulada obrigação de fazer para custeio direto integral na falta de comprovação de profissionais aptos na rede credenciada, além da verificação sobre a tempestiva apresentação de contrarrazões pela autora.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração do plano de saúde veiculam mera rediscussão sobre o cabimento e fixação do dano moral, o que escapa às hipóteses de cabimento recursal. Por outro lado, há contradição e julgamento extra petita no acórdão ao manter a limitação contratual do reembolso. A petição inicial postulou obrigação de fazer consistente no custeio direto e integral das terapias por equipe multidisciplinar na clínica de acompanhamento da menor, restando configurada violação ao princípio da congruência. Ademais, inexistindo prova de rede credenciada específica apta a fornecer o tratamento, a operadora é responsável pelo custeio integral direto na clínica em que a menor se encontra para evitar prejuízo à sua reabilitação e ao melhor interesse da criança. Configura erro material a indicação de falta de apresentação de contrarrazões que constam de forma tempestiva nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do Bradesco Saúde S/A rejeitados. Embargos de declaração de Valentina Figueiredo Barros acolhidos com efeitos modificativos para determinar o custeio direto e integral das terapias na clínica atual de acompanhamento da menor e retificar a premissa fática equivocada sobre a ausência de contrarrazões recursais.

Tese jurídica de julgamento: "Configura julgamento extra petita, violador do princípio da congruência, a imposição judicial de reembolso limitado aos termos contratuais quando o consumidor requer o custeio direto e integral de tratamento multidisciplinar urgente e a operadora não comprova a existência de rede credenciada específica apta à realização dos procedimentos."

Referências:

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, artigos 141, 492 e 1.022.